Tribunal: TJDFT
Processo: 0005797-95.2013.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005797-95.2013.8.07.0012 RECORRENTE: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO COM EFEITOS PERMANENTES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 1. Apelações nas quais as Defesas postulam a reforma da sentença condenatória para que os réus sejam absolvidos dos crimes de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular. Subsidiariamente, requerem o abrandamento das penas impostas. 2. O crime de parcelamento irregular do solo é instantâneo com efeitos permanentes, consumando-se em um dado momento, com o primeiro ato de dar início ao parcelamento do solo urbano, tendo ocorrido, no caso, quando os réus atribuíram a eles próprios, individualmente, a posse supostamente “legítima” de áreas insuscetíveis de desmembramento, delas se apropriando e iniciando as edificações lá realizadas. 3. Os apelantes, além de cometerem o delito de parcelamento irregular do solo, o fizeram de forma qualificada, diante da inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel desmembrado (art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/1979), uma vez que os documentos particulares apresentados pelos réus para demonstrar o domínio dos imóveis eram falsificados, também incidindo os acusados, assim, nas penas do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal). 4. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, não que se falar em absolvição. 5. Na dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação da conduta, merecendo ser considerada para o fim de justificar a elevação da pena-base apenas quando houver extrapolação da censurabilidade inerente ao tipo penal. Na hipótese, a culpabilidade não fugiu à normalidade somente pelo fato de os réus serem servidores públicos do Distrito Federal, pois eles não se utilizaram da função para alcançar seus objetivos ilícitos e não tinham nenhuma ingerência sobre a pessoa jurídica lesada, Terracap (proprietária do terreno). 6. O concurso de pessoas é apto a macular as circunstâncias do crime (avaliação do modus operandi) nos delitos de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular. 7. As construções que vierem a integrar o solo desmembrado constituem exaurimento do crime e não compõem o tipo penal, podendo ser valoradas negativamente a título de consequências do crime. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, ao argumento de ausência da autoria e da materialidade do delito de parcelamento irregular do solo, porquanto entende que sua conduta não constituiu infração penal, não tendo, por isso, concorrido para a prática do delito. Assevera que o crime de falsificação de documento teria sido absorvido pelo de parcelamento irregular do solo, em observância ao princípio da consunção, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do devido processo legal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais e extraordinários (ID , ID 34927667, 37320906 e ID 37321811). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “com a interposição do primeiro recurso especial e inexistindo modificação do julgado recorrido, operou-se a preclusão consumativa (...). O segundo recurso especial interposto não merece conhecimento, em virtude do desrespeito ao princípio da unirecorribilidade" (REsp 1.843.688/RS, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, o STF já consolidou entendimento de ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1350107 AgR / SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 3/3/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que o crime de falsificação de documento teria sido absorvido pelo de parcelamento irregular do solo, em observância ao princípio da consunção. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021 e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021 e AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Ainda que assim não fosse, a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027